Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os valores indevidamente pagos devem ser devolvidos ao autor, monetariamente corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela, e acrescidos de juros de mora, desde a citação. Quanto aos juros de mora sobre a restituição dobrada, cumpre observar não serem aplicáveis, pois em conformidade com o REsp no 1.327.199/RJ24, “a multa não é um fim em si mesma, mas o meio”. Considerando-se que os juros de mora funcionam como sanção pela cobrança indevida, “são duas faces da mesma moeda”, de forma que “aceitar a incidência dos juros moratórios sobre a multa seria admitir a existência de verdadeira 'mora da mora', o que configuraria evidente bis in idem.”
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.